Tribunal: STF
Processo: RHC 56798
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-04-06
Data de publicação: 1979-04-06

Ementa:
- FIANCA. INAPLICABILIDADE DO ART. 323, N. III, DO CPP, EM FACE DO
DISPOSTO NO ART. 47 DO CÓDIGO PENAL, NA REDAÇÃO DA LEI N. 6.416/77.
NÃO E DE SE CONDICIONAR A APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE FIANCA A
APRESENTAÇÃO DO CONDENADO REVEL (ART. 322 DO CPP). RECURSO
ORDINÁRIO PROVIDO, A FIM DE ASSEGURAR O DIREITO A PRESTAÇÃO DE
FIANCA, QUE DEVERA SER ARBITRADA NO JUÍZO COMPETENTE.